Tribunal: CARF
Processo: 10120.772202/2021-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2024-01-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.772202/2021-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.365 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
META SERVICOS E PROJETOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 04/11/2021
MULTA ISOLADA. FALSIDADE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do
princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Tanto o comportamento
pretérito da RECORRENTE, inclusive durante o procedimento fiscal, quanto a
imediata assunção do DÉBITO, antes mesmo de ser notificada da negativa da
compensação, por meio de parcelamento, demonstram de forma inequívoca a
boa-fé objetiva da RECORRENTE, apta a afastar o juízo de falsidade.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares
suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe provimento. Vencidos os
conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Diogo Cristian Denny, que negaram-lhe provimento. O
conselheiro Diogo Cristian Denny manifestou interesse em apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.772202/2021-87
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772202/2021-87

Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 108-
028.158 –28a TURMA/DRJ08 de 31 de agosto de 2022 que, por unanimidade, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 2/167)
O sujeito passivo efetuou compensação indevida de débitos mediante transmissão
de Declaração de Compensação (Dcomp) no 31300.73368.100720.1.3.16-0684, conforme
Despacho Decisório acostado no processo administrativo 10120.744579/2020-65, que não
homologou os pedidos por inexistência dos créditos pleiteados (fls. 157/159).
O contribuinte foi cientificado por DTE do despacho supra em 20/08/2021 (fl. 170
do processo 10120.744579/2020-65) e não apresentou Manifestação de Inconformidade.
Em 04/11/2021 foi lavrado Auto de Infração por compensação indevida efetuada
em declaração apresentada com falsidade.
Conforme determina o Art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996, c/c o Art. 18 da Lei no
10.833/2003 e Art. 74, §1o, inciso II da IN RFB no 1.717/2017, foi aplicada multa de 150%,
tendo como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Foram emitidos termos de Responsabilidade Tributária em face de FERNANDO
APARECIDO CAMPOS CALDEIRA, NADIA MARIA DOS SANTOS CALDEIRA e DAVID
VELOSO BARBOSA (fls. 164/175) por terem atuado com excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatuto, com fulcro no artigo 135, III do CTN.
Impugnação (fls 222/252)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou defesa em 02/12/2021, na qual em
síntese alega que obteve Liminar em Mandado de Segurança determinando a suspenção da
exigibilidade das contribuições COFINS e PIS incidentes sobre o valor do ISS, ato contínuo, em
13/01/2020 a liminar foi confirmada mediante sentença judicial.
Amparada pelos autos do Mandado de Segurança no 1010644-29.2019.4.01.3500
e, acreditando estar agindo nos moldes legais, iniciou-se a recuperação dos créditos mediante a
transmissão eletrônica das Declarações de Compensações; conforme planilha elaborada pelo
patrono do MS citado, porém A planilha apresentada continha erro material o que gerou o erro
na PER/DCOMP, pois foi informado que os créditos eram sobre PAGAMENTO INDEVIDO ou
a MAIOR DE ORIGEM DE UM CRÉDITO JUDICIAL, e não de PAGAMENTO INDEVIDO.
Informa ainda que em momento algum houve intenção de dolo, sonegação, má fé,
por parte da empresa, o que ocorreu foi tão somente o erro no preenchimento da ferramenta
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772202/2021-87

eletrônica PER/DCOMP e que os valores glosados pela RFB nas PER/DCOMP não
homologadas foram objeto de parcelamento devidamente deferidos em 02/10/2021.
Finaliza pedindo:
a) para Declarar a nulidade do Auto de Infração em razão do parcelamento do débito ter
sido formalizado e consolidado ANTES da lavratura do auto de infração;
b) para Declarar a nulidade do Auto de Infração e, consequentemente, da multa aplicada
no percentual de 150% uma vez que não restou demonstrado no presente caso quaisquer
conduta dolosa da recorrente a ensejar a aplicação da penalidade;
c) que Caso se entenda pela não anulação do auto de infração, o que se admite apenas ad
argumentandum, requer seja desconsiderada a multa de oficio qualificada pela ausência
de seus requisitos, aplicando a multa de oficio no percentual de 75%, nos termos do art.
44, I da Lei 9.430/96.
e) que Seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto
estiver em discussão administrativa o presente Auto de Infração, conforme disposto no
artigo 151, III, do CTN.
Acórdão (fls.282/294)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 04/11/2021
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OPORTUNIDADE.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO
INEXISTENTE.
A compensação de contribuições previdenciárias somente poderá ocorrer nas hipóteses
de pagamento ou recolhimento indevido ou a maior, cabendo ao interessado demonstrar
a liquidez e certeza dos créditos. Não será homologada a compensação que utiliza
crédito proveniente de guia de recolhimento inexistente.
ATOS DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
O contribuinte é o responsável e deve suportar as consequências pela escolha do
profissional (culpa in eligendo) ou pela má execução dos serviços contratados (culpa in
vigilando).
MULTA ISOLADA. INFORMAÇÃO FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.
Incide a multa isolada prevista § 17 do artigo 74, da Lei 9.430/95 e artigo 18 da Lei
10.833/2003 na hipótese de compensação indevida e de comprovação de falsidade na
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.300/329)
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772202/2021-87

Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 26/10/2022 com as
seguintes alegações e fundamentos:
1. Que a PER/DCOMP foi transmitida por erro material causado pelo advogado
contratado pela RECORRENTE, como demonstra representação encaminhada
à OAB (fl.135), portanto não cabe imputar ao Sujeito Passivo a multa
qualificada por ausência de dolo;
2. Que a boa-fé da RECORRENTE é demonstrada pelo fato de que foram
apurados quando da não-homologação da PER/DCOMP foram confessados e
parcelados, antes da lavratura do auto de infração, e que não houve prejuízo à
administração tributária que justifique a sanção desproporcional e desprovida
de razoabilidade, diante da comprovada a boa-fé do contribuinte e ausência de
prejuízo ao fisco;
3. Que
o Acórdão recorrido não considerou a defesa apresentada
tempestivamente pelo Responsável Solidário Sr. Fernando Aparecido
Campos;
4. Que o Sr. David Veloso Barbosa e a Sra Nadia Maria dos Santos Caldeira,
Responsáveis Solidários, não tiveram oportunidade de apresentarem as suas
respectivas defesas, posto que jamais foram intimados e o sistema não
permitiu a juntada de documentos (fl. 141) o que viola os princípios do
contraditório e da ampla defesa;
5. Que quando da não homologação da compensação era dever do agente Fiscal
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados;
6. Considera haver ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO pois o débito
relativo a PER/DCOMP não homologada foi parcelado antes da lavratura do
AI;
7. Alega a AUSÊNCIA DE DOLO, pois a recorrente possui créditos a restituir,
no entanto, por erro no preenchimento da PER/DECOMP foram constatadas
as divergências. Mas não restam dúvidas quanto ao direito da recorrente! O
simples erro no preenchimento da PER/DCOMP não pode ser caracterizado
como intuito de não recolhimento do tributo ou de sonegação ou ainda de
prestar uma declaração falsa;
8. Acrescenta que a MULTA aplicada fere o princípio do NÃO-CONFISCO e
que não foram observados os . OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE,
BOA-FÉ E NON BIS IN IDEM;
9. Violação ao princípio da segurança jurídica ao penalizar o contribuinte
mesmo após a regularização dos seus débitos junto à RFB por meio do
parcelamento realizado;
10. Que a aplicação da multa de 105% Viola o princípio do não-confisco;
11. Não observância dos princípios da razoabilidade, boa-fé e non bis in idem,
uma vez que o contribuinte encontra-se adimplente com a RFB.
Finaliza pedindo para:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772202/2021-87

a) Declarar a nulidade do Auto de Infração em razão do parcelamento do débito ter sido
formalizado e consolidado ANTES da lavratura do auto de infração;
b) Declarar a nulidade do Auto de Infração e, consequentemente, da multa aplicada no
percentual de 150% uma vez que não restou demonstrado no presente caso quaisquer
conduta dolosa da recorrente a ensejar a aplicação da penalidade;
c) Caso se entenda pela não anulação do auto de infração, o que se admite apenas ad
argumentandum, requer seja desconsiderada a multa de oficio qualificada pela ausência
de seus requisitos, aplicando a multa de oficio no percentual de 75%, nos termos do art.
44, I da Lei 9.430/96.
e) Seja reconhecida a apresentação de defesa apresentada pelo incluído como
responsável solidário Sr. Fernando Aparecido Campos Caldeira;
f) Seja reconhecido e declarado o erro no sistema que não abriu prazo para apresentação
de defesa pelos incluídos como Responsáveis solidários Sr. David Veloso Barbosa e
pela Sra. Nádia Maria dos Santos Caldeira fato este que impossibilitou aos mesmos a
apresentação de contraditório e ampla defesa.
g) Seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto estiver
em discussão administrativa o presente Auto de Infração, conforme disposto no artigo
151, III, do CTN.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega que houve cerceamento de defesa
uma vez que não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar quanto a não homologação da
PER/DCOMP transmitida e também que o AI é nulo pois a multa em questão é ilegal, uma vez
que a conduta que lhe foi imputada não causou prejuízo à administração tributária, além da
mesma possuir efeito confiscatório.
Sem razão o contribuinte nestes pontos, pois foi dada ciência ao contribuinte do
teor do despacho decisório mencionado, conforme já relatado, sendo que o contribuinte quedou-
se inerte.
Quanto a ausência de prejuízo à administração tributária a justificar o presente AI,
tal fundamento carece de previsão legal, pois a aplicação da multa decorre da lei, cabendo a
autoridade administrativa aplica-la, não havendo espaço para quaisquer avaliação subjetiva.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772202/2021-87

Em relação ao efeito confiscatório da multa prevista em lei, trata-se de questão
constitucional que foge a competência deste Conselho, não podendo ser apreciada. Súmula
CARF no 2.
Outra alegação que visa a nulidade do presente auto diz respeito ao não
reconhecimento da defesa do Sr. Fernando Aparecido Campos Caldeira e não oportunização para
apresentação da defesa dos demais responsáveis solidários, o que acarretaria o cerceamento de
defesa. Porém, relatório do Acórdão (fl.286) informa:
Mediante o despacho de fls. 273, foi solicitado esclarecimento quanto à intimação dos
responsáveis solidários. Em resposta, esclareceu a fiscalização que as intimações se
encontravam originalmente no dossiê 10265.760585/2021-04. Efetuou então a juntada
dos documentos de fls.274/279, comprovando que os 03 (três) responsáveis solidários
foram cientificados em 19/11/2021.
Assim, regularmente intimados em 19/11/2021, os responsáveis solidários deixaram de
apresentar impugnação.
Portanto não se vislumbra cerceamento ao direito de defesa uma vez que a
RECORRENTE pôde apresentar a sua impugnação em tempo hábil e tomou conhecimento de
todos os fatos que a embasaram sem quaisquer embaraço. Os responsáveis solidários foram
devidamente comunicados, porém não constam nos autos as suas defesas próprias, sendo que
eventuais impedimentos, como os alegados, deveriam ter sido alegados e comprovados no
momento da impugnação, o que não foi feito. Também não há nenhuma menção a eventual
desconsideração da defesa de qualquer um dos responsáveis solidários.
Assim, rejeito as preliminares suscitadas.
No Mérito
Quanto ao mérito alega que os débitos foram parcelados antes da lavratura do
mesmo, o que implicaria em um bis in idem., que não foi demonstrado o dolo do contribuinte
capaz de atrair a multa de 150% .
Neste ponto, faz-se importante destacar os fundamentos legais do referido AI:
Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Lei 10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de
não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772202/2021-87

aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Disciplinando a matéria em nível infralegal, o artigo 74 da Instrução Normativa,
vigente à época da autuação, possuía a seguinte redação:
Art. 74. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
acréscimos legais previstos na legislação.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo, mediante
lançamento de ofício, multa isolada, nos seguintes percentuais:
I - de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada; ou
II - de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor total do débito tributário
indevidamente compensado, quando ficar comprovada falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
De pronto, verifica-se que a multa aqui prevista difere daquela que consta no Art.
44, I e §1o da Lei 9.430/1996, aplicável nos casos de sonegação, fraude ou conluio, sendo
exigível a demonstração do elemento subjetivo do DOLO, enquanto que na autuação presente
basta a prova da falsidade, não se exigindo a comprovação do DOLO.
Aqui cabe citar jurisprudência deste Conselho:
Numero do processo: 11843.720469/2019-81
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Dec 10 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Feb 22 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2015 MULTA ISOLADA. ALÍQUOTA DUPLICADA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO. É exigida multa isolada
duplicada, no percentual de 150%, em razão da não homologação de compensações
declaradas, quando se comprova falsidade nas informações prestadas na declaração
de compensação apresentada pelo sujeito passivo. Lei no 10.833/03, art. 18, §2o.
Numero da decisão: 1302-006.102
Nome do relator: Andréia Lúcia Machado Mourão
Outro ponto que deve-se considerar é que, uma vez admitida a tese que houve erro
na transmissão da PER/DCOMP, pois a mesma informou créditos relativos a existência de
crédito que seria decorrente de recolhimento indevido, quando deveria ter informado que se
tratava de crédito decorrente de ação judicial, também restaria caracterizada a falsidade.
Ocorre que tal alegação afronta o Art. 170-A do CTN, que dispõe:
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.
Consta no Acórdão da DRJ (fl. 292):
Consulta processual efetuada no sítio do Tribunal Regional Federal da 1a. Região revela
que o trânsito em julgado do mencionado processo (1010644-29.2019.4.01.3500)
ocorreu apenas em 25/02/2022:
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772202/2021-87

Ou seja, a compensação foi realizada antes do trânsito em julgado da sentença, deixando
de observar a regra estabelecida no artigo 170-A do CTN.
Assim, ao utilizar em processo de compensação o referido crédito, a autuada incorreu
nas seguintes irregularidades: primeiro, informou tratar-se de crédito decorrente de
recolhimento indevido ou a maior que se mostrou inexistente, dando ensejo à não
homologação da compensação; depois, ao impugnar a multa aplicada, argumentou que o
crédito seria decorrente de decisão judicial, no entanto, referida decisão judicial não
havia transitado em julgado, não se observando, dessa maneira, o disposto no artigo
170-A do CTN, situação que caracteriza compensação não declarada, nos termos do
artigo 75, IV da IN RF13 1.717/2017, então vigente (atualmente, o artigo 75,IV da IN
RF13 2.055/2021 dispõe de forma semelhante).
Não lhe socorre todo histórico narrado e a alegação de que realizou a compensação de
boa-fé, orientada por profissionais das áreas contábil e jurídica, vez que a
responsabilidade do sujeito passivo não é afastada por alegados erros ou ilegalidades
praticados em seu nome por terceiro. Cabe ao sujeito passivo optar pela melhor forma
de cumprir suas obrigações tributárias e se responsabilizar em relação aos atos
praticados pelos terceiros escolhidos, sob pena de responder pela má escolha desses
profissionais (culpa in eligendo) ou pela má execução dos serviços prestados (culpa in
vigilando).
O conjunto de fatos relatados concorre para a convicção de que, ao realizar as
compensações, a autuada não incorreu em mero erro de fato, mas pretendeu, de forma
deliberada e consciente, reduzir o montante devido de contribuições previdenciárias na
respectiva competência, agindo de forma indevida, declarando crédito inexistente ou,
ainda que tomadas as alegações da impugnação, declarando crédito oriundo de ação
judicial que deixava de preencher requisito legal para ser utilizado em compensação.
Assim, caracterizada a ocorrência de dolo, mediante a falsa declaração apresentada.
Porém, decisão do STF de 20 de março de 2023, em REPERCUSSÃO GERAL,
trouxe entendimento diferente, negritei:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939 RIO GRANDE DO SUL
RELATOR MIN. EDSON FACHIN:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1.
Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Referido Tema refere-se a “Recurso extraordinário em que se discute, à luz do
postulado da proporcionalidade e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996, incluídos pela Lei
federal 12.249/2010, que preveem a incidência de multa isolada no percentual de 50% sobre o
valor objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou de declaração de compensação não
homologada pela Receita Federal.”
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772202/2021-87

É certo que a Fundamentação Legal dos Autos, ora guerreados, conforme
menciona a ementa do Acórdão da DRJ, se restringe aos § 17 do artigo 74, da Lei 9.430/95 e
artigo 18 da Lei 10.833/2003 .
Logo cabe analisar se a decisão do STF supra, seria capaz de afastar tais
fundamentos. Quanto ao § 17 do artigo 74, da Lei 9.430/95, que é o objeto da Tese fixada pela
promulgação do Tema 736, não resta qualquer dúvida que tal dispositivo deve ser afastado nos
termos do Art, 62, § 2o, do RICARF. Transcreve-se a seguir a ementa do Acórdão do RE
796.939/RS de Relatoria do Ministro Edson Fachin:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772202/2021-87

8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Porém, resta o artigo 18 da Lei 10.833/2003, que não foi objeto de apreciação no
referido julgamento pela Corte Superior. Entretanto, é fato que tal dispositivo encontra-se
vinculado de forma expressa ao Art. 44, I da Lei 9.430/1996, que também não foi atingido pela
declaração de inconstitucionalidade em questão.
Todavia, ambos dispositivos tratam da qualificação da multa isolada diante da
negativa de homologação de pedido de compensação de tributação tributária, o que em tese,
poderia implicar naquilo que a doutrina denomina de INCONSTITUCIONALIDADE POR
ARRASTAMENTO, a qual ocorre quando a declaração de inconstitucionalidade de uma norma
impugnada se estende aos dispositivos normativos que apresentam com ela uma relação de
conexão ou de interdependência. Nesses casos, as normas declaradas inconstitucionais
servirão de fundamento de validade para aquelas que não pertenciam ao objeto da ação, em
razão da relação de instrumentalidade entre a norma considerada principal e a dela
decorrente.
Porém a Súmula CARF no 2 impede a apreciação de inconstitucionalidade de
normas por este Conselho, o que implica na vedação a estender o alcance da decisão da Suprema
Corte sob o argumento de que haveria uma relação de conexão ou interdependência do
fundamento remanescente com o que foi afastado.
A reforçar este entendimento cita-se o voto da Ministra Cármem Lúcia extraído
do extrato da ata do mesmo Acórdão:
A multa imposta não distingue entre os contribuintes de boa-fé que, por um erro técnico,
tenham suas compensações não homologadas e aqueles que, apesar de cientes da
ausência de direito à compensação, apresentam suas declarações de má-fé.
Lembro que, na hipótese de falsidade, a multa a ser aplicada é de 150%, conforme
determina o §2o do art. 18 da Lei n. 10.833/2003 c/c o inc. I do art. 44 da Lei n.
9.430/1996:(..)
A Secretaria da Receia Federal dispõe, assim, de outro meio para inibir a apresentação
de declarações de compensação eivadas de má-fé e punir os contribuintes.
Portanto, conclui-se que o Art. 18 da Lei 10.833 permanece válido e integra o
mundo jurídico.
Logo a matéria de fundo que deve ser analisada é se a conduta transcrita nos autos
implica em um juízo de falsidade, conforme afirma o AI, ou se trataria de um erro escusável,
como alega a RECORRENTE.
Não se pode olvidar de que o conceito de falsidade implica em proclamar uma
mentira, algo que não é real. Entretanto o que se verifica nos autos é que a RECORRENTE tinha
uma decisão judicial em Mandado de Segurança que acreditava que lhe amparava a pretensão,
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772202/2021-87

logo, não se pode considerar que houve uma MENTIRA, ou uma declaração falsa, e sim um erro
ao pretender uma compensação que é vedada, seja por não se tratar de contribuição indevida, ou
por não se basear em decisão judicial transitada em julgado.
Acrescenta-se que, no presente AI, em nenhum momento, demonstrou-se a
presença de dolo por parte da CONTRIBUINTE, havendo uma simples presunção deste com
base na suposta ocorrência de falsidade por inobservância das normas que regram o pedido de
compensação tributária e AFASTANDO a hipótese de erro por parte do CONTRIBUINTE de
forma genérica.
Entretanto, como já citado alhures, o fundamento legal remanescente do AI
dispensa a demonstração do DOLO, exigindo apenas a constatação da FALSIDADE. Neste
ponto, o Acórdão recorrido entende que o motivo ensejador da recusa da homologação
extrapolaria os limites do que se poderia entender como um “simples erro material”.
Contudo, entendo que tanto o comportamento pretérito da RECORRENTE,
inclusive durante o procedimento fiscal, quanto a imediata assunção do DÉBITO, antes
mesmo de ser notificada da negativa da compensação, por meio de parcelamento indicam o
contrário. Verifico aqui a demonstração inequívoca da boa-fé da RECORRENTE, não vendo
possibilidade de entendimento contrário.
Logo, diante dos fatos expostos entendo perfeitamente plausível o acatamento da
tese de ocorrência de ERRO e afasto a ocorrência da FALSIDADE.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas e voto
por DAR-LHE provimento. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Declaração de Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny

Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772202/2021-87

Com o devido respeito ao ilustríssimo conselheiro Relator e aos membros do
colegiado que o acompanharam, a meu ver, a multa deveria ter sido mantida, pelas seguintes
razões. Em primeiro lugar, diferentemente do defendido pelo Contribuinte,
principalmente em sua sustentação oral, é muito importante observar que as multas julgadas
inconstitucionais pela Suprema Corte, no bojo do RE 796.939 – RS e da ADI 4905, foram
apenas aquelas previstas no art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, a ver:
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
Nesse sentido, confira-se as ementas dos julgados, com destaques de nossa
autoria:
RE 796.939 – RS
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao
direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772202/2021-87

Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
ADI 4.905 – DF
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
SANÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
MULTA
ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB 1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.

Denota-se que o principal fundamento dessas decisões foi a ofensa ao direto de
petição, porquanto a previsão legal era de incidência da multa, de 50%, pelo simples
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação. Em outras palavras, uma
multa aplicada pela simples improcedência do pleito administrativo.
Por outro lado, observa-se que não foi objeto da decisão do STF as multas
impostas por falsidade praticada nas declarações (DCOMP e GFIP). Além das respectivas
normas não terem sido objeto das demandas, tal conclusão transparece da leitura dos julgados,
como se pode inferir dos seguintes excertos de votos (g.n.):
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772202/2021-87

Ministra Carmen Lúcia - RE 796.939 – RS
(...) Lembro que, na hipótese de falsidade, a multa a ser aplicada é de 150%,
conforme determina o §2o do art. 18 da Lei n. 10.833/2003 c/c o inc. I do art. 44 da
Lei n. 9.430/1996:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória n.
2.158-35, de 24 de agosto de 20021, limitar-se-á à imposição de multa isolada
em razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n. 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.”
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata” (...)
Ministra Rosa Weber - RE 796.939 – RS
(...) Delineado esse contexto, observo que a legislação tributária federal contempla um
conjunto de medidas punitivas especificamente direcionadas a punir os contribuintes
que, agindo com má-fé e abuso de direito, pratiquem comportamentos ilícitos, com o
propósito de obter restituição ou compensação de créditos inexistentes ou avaliados a
maior, mediante o uso de declarações falsas ou comportamentos fraudulentos, valendo
destacar, dentre outras sanções de natureza civil, tributária, administrativa ou penal, as
seguintes sanções pecuniárias:
(a) A multa de 150% (cento e cinquenta por cento), aplicada por lançamento de ofício,
quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Essa sanção está prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/03, combinado com o art. 44,
I, da Lei no 9.430/96:
“Lei no 9.430/1996
......................................................................................................
Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
“Lei no 10.833/2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (redação dada pela Lei no
11.488/2007)
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772202/2021-87

......................................................................................................
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.”
(b) Multa de 150% (cento e cinquenta por cento) aplicada ao contribuinte que realizar
compensações indevidas, por meio de declarações comprovadamente falsas, em
relação às contribuições previdenciárias de que trata a Lei 8.212/91:
“Lei 8.212/1991
......................................................................................................
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
......................................................................................................
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Ministro Gilmar Mendes - ADI 4.905 – DF
(...) Importante destacar que o dispositivo questionado não discrimina o motivo que
ensejou a não homologação, mas exclui, de forma explícita, a hipótese de falsidade da
declaração. Portanto, não se está aqui a debater a aplicação de multa em caso de
declaração comprovadamente falsa. (...)
No caso de não homologação, quando comprovada a falsidade da declaração
apresentada, o sujeito passivo está submetido à multa de 150% sobre o valor total
do débito indevidamente compensado, consoante art. 18, § 2o, da Lei 10.833/2003 c/c
art. 44, I, da Lei 9.430/1996.(...)
Ressalte-se que contribuintes de má-fé que tenham agido com fraude ou falsidade, por
expressa previsão legal, encontrar-se-ão sujeitos a outras penalidades (vide item 3.3).
Pois bem. No caso vertente, foi aplicada a multa prevista no art. 18 da Lei
10.833/03, acima transcrito, que prevê sua aplicação “quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo”.
A conduta do contribuinte foi assim descrita pela fiscalização:
O sujeito passivo efetuou compensação indevida de débitos mediante transmissão de
Declaração de Compensação (Dcomp) no (...), conforme Despacho Decisório acostado
no processo administrativo (...).
Na supracitada Dcomp a contribuinte declara a existência de um pagamento realizado
por meio de GPS na forma que segue (...)
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772202/2021-87

Entretanto, em virtude da análise do direito creditório realizado pela autoridade fiscal,
foi verificado que não há o recolhimento em Guia da Previdência Social (GPS)
informado pelo contribuinte, motivo pelo qual as compensações efetuadas foram não
homologadas.
Em razão do exposto e analisado, conclui-se tratar-se de caso de falsidade de
declaração. A contribuinte, mesmo não tendo realizado o pagamento em GPS, informou
valores de pagamento indevido ou a maior que o devido, “fabricando” ilegalmente
direitos creditórios inexistentes, com a finalidade de sonegar ou de postergar o
pagamento de tributos devidos.
No despacho decisório, referente à análise da DCOMP, constou a seguinte
informação:
Dessa maneira, comprovou-se que não existe saldo credor de CPIM para compensar os
débitos das DCOMP, uma vez que o interessado falsamente declarou GPS que nunca
foram pagas.
Em sua defesa, o contribuinte alegou que houve equívoco no preenchimento da
DCOMP e que os créditos decorreriam de ação judicial.
Examinando os autos, verifica-se que o contribuinte impetrou Mandado de
Segurança, em 2019 (pouco tempo antes das compensações), buscando excluir os valores de
ISSQN da base de cálculo do PIS e da COFINS, com efeitos pretéritos e prospectivos.
Ao momento da compensação, havia obtido sentença favorável, afastando a
incidência de PIS e da COFINS sobre valores referentes a ISSQN, para fatos geradores futuros.
Quanto ao indébito tributário, houve determinação judicial expressa de observância do art. 170-
A do Código Tributário Nacional, que proíbe a compensação antes do trânsito em julgado da
ação.
Contudo, fazendo tábula rasa da vedação legal expressa no citado art. 170-A e da
ordem judicial, o contribuinte houve por bem dar início à compensação do almejado indébito
tributário (efeitos pretéritos da ação judicial).
Para tanto, preencheu Declaração de Compensação - DCOMP com informações
falsas, inventando dados de Guia de Previdência Social – GPS.
Observe-se, com mais atenção: em vez de usar o campo do programa de
preenchimento da DCOMP relacionado a ação judicial (teria sido desprezado por exigir a data
de trânsito em julgado da ação?), o contribuinte valeu-se do campo “pagamento indevido ou a
maior” e o preencheu com falsidade ideológica, criando, ao seu alvedrio, informações de GPS
inexistentes.
A falsidade, a meu sentir, é tão evidente que basta observar que, no caso, ainda
que houvesse trânsito em julgado da ação judicial, o crédito não decorreria de GPS, mas, sim, de
DARF, guia utilizada para recolhimento das contribuições ao PIS e a COFINS, tributos cujas
bases de cálculo foram questionadas na aludida demanda judicial.
Tem-se, portanto, amplamente demonstrado pela fiscalização, que houve a
falsidade ideológica (inserção de informações falsas de GPS) em um documento público
(DCOMP) enviado pelo contribuinte, no afã de compensar e, por conseguinte, não recolher ao
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772202/2021-87

Erário tributo por ele devido, sendo correta a aplicação da multa prevista no art. 18 da Lei
10.833/03.
Observo, relativamente a esta multa, que o antecedente da matriz legal determina,
para sua aplicação, a simples demonstração de que houve falsidade no documento enviado à
RFB. Trata-se de responsabilidade que sequer exige a demonstração do elemento subjetivo do
sujeito passivo, à luz do que dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional.
No sentido do até aqui sustentado, trago à baila precedentes da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, inclusive acerca da multa prevista no art. 89, §10, da Lei
8.212/91 (Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada (...)), que possui
redação idêntica, em seu núcleo, à multa aqui tratada, prevista no art. 18 da Lei 10.833/03 (“O
lançamento (...) limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da
compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo”):

Numero do processo: 10865.722621/2012-73
Data da sessão: Wed Aug 23 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Tue Oct 17 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/09/2009 a 31/05/2010 COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. É cabível a aplicação da
multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10, da Lei 8212/91, na hipótese de
compensação indevida, quando demonstrada nos autos a falsidade da declaração.
Numero da decisão: 9202-010.948
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento. Vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cecilia Lustosa da Cruz e
Marcelo Milton da Silva Risso, que negavam provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Mário Hermes Soares Campos. Manifestou intenção em
apresentar declaração de voto o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, entretanto,
ultrapassado o prazo regulamentar não foi apresentada tal declaração. Julgamento
iniciado em 07/2023 e concluído em 24/08/2023, período da manhã. Nos termos do § 5o
do art. 58 do Anexo II do RICARF, não participou do julgamento o Conselheiro
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (Suplente Convocado) em razão dos votos
proferidos pelas Conselheiras Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchier na reunião de julho de 2023. O Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle
(Suplente Convocado) votou apenas no mérito, pela mesma razão. (assinado
digitalmente) Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício (assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator (assinado digitalmente) Mário Hermes Soares
Campos – Redator Designado Participaram do presente julgamento os conselheiros:
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário Hermes Soares Campos, Marcelo Milton
da Silva Risso, Maurício Dalri Timm do Valle (Suplente Convocado), Ana Cecília
Lustosa da Cruz e Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Nome do relator: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Numero do processo: 10073.721893/2015-15
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772202/2021-87

Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Nov 22 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Feb 09 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2011 a 30/11/2014 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA
ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO. Para a
aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n. 8212/91,
não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta
do sujeito passivo para a caracterização da falsidade da compensação indevida,
mostrando-se suficiente apenas a demonstração da utilização créditos que sabia
não serem líquidos e certos.
Numero da decisão: 9202-010.519
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso especial do contribuinte,
e no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Sheila
Aires Cartaxo Gomes, Maurício Nogueira Righetti, Mário Pereira de Pinho Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Henrique de Oliveira. Manifestou intenção de
fazer declaração de voto o conselheiro Carlos Henrique de Oliveira. (assinado
digitalmente) Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em exercício (assinado
digitalmente) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio
Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho Filho, Rayd
Santana Ferreira (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
Nome do relator: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI

Numero do processo: 11070.721647/2013-94
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Sep 20 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Thu Nov 11 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/08/2009 a 30/06/2010 COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM
CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA. O sujeito passivo deve sofrer
imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente
compensadas, quando insere informação falsa na GFIP, declarando créditos
decorrentes de recolhimentos de contribuições sem efetivamente desincumbir-se de
demonstrar o efetivo recolhimento. Para a aplicação de multa de 150% prevista no
art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva
falsidade de declaração, ou seja, a inexistência de direito "líquido e certo" à
compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte.
Numero da decisão: 9202-009.849
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros João Victor
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772202/2021-87

Ribeiro Aldinucci e Martin da Silva Gesto, que lhe negaram provimento. Votou pelas
conclusões a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri. (documento assinado
digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício (documento
assinado digitalmente) Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva Risso, Mauricio
Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva
Gesto.
Nome do relator: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Voto vencedor do conselheiro Dr. Mário Hermes Soares Campos, no citado
acórdão 9202-010.948:
Também tenho como desarrazoada a afirmação de que o sistema jurídico tributário
federal somente admitiria a imposição de sanção em dobro na hipótese de conduta
dolosa do fiscalizado, devendo assim ser comprovada a ocorrência de dolo por parte do
sujeito passivo, para efeito de aplicação da penalidade prevista no art. 89 § 10, da Lei no
8212/1991. Novamente a simples leitura do texto normativo deixa clara a situação
passível de aplicação da penalidade, qual seja,: “compensação indevida, quando se
comprove falsidade da declaração apresentada”. Não há qualquer referência na
norma quanto à necessidade da existência e de comprovação do dolo, para efeito
de sua aplicação na hipótese de compensação indevida. Bastando para tanto, que
se demonstre a falsidade da declaração, o que entendo evidenciado nos autos (...)

Voto do conselheiro Dr. Maurício Riguetti, no acórdão 9202-009.483:
A seu turno, falsidade é qualidade daquilo que é falso, que, na sequência, pode ser assim
definido : 1 Oposto à verdade ou à realidade; inexato, infundado. 2 Em que há mentira,
fingimento ou dolo. 3 Que não é verdadeiro, mas inventado; fictício, enganoso. 4 Que
se faz passar pelo que não é; impostor. 5 Que não é original ou autêntico, mas feito
como imitação, às vezes com intenção fraudulenta; falsificado, imitado, postiço. 6 Que
não é leal; desleal, pérfido, traidor.
Diferentemente da seara criminal, onde para se ter um provimento condenatório faz-se
necessário, como regra, provar o dolo na conduta comissiva ou omissiva do agente, na
medida em que a pena traz, a rigor, restrições ao seu consagrado direito constitucional à
liberdade; no âmbito tributário tem-se como regra, quanto à imposição de
penalidade, a desnecessidade de se apontar/provar o dolo na conduta do
contribuinte, como se denota do artigo 136 infra colacionado, eis que, aqui, a
penalidade traz implicações, em última análise, ao direito à propriedade.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Nesse rumo, pode-se concluir que enquanto no âmbito criminal, a regra é que se
demonstre a intenção (dolo) na conduta do agente; no tributário, a responsabilidade
pela infração é de natureza objetiva, bastando, para tanto, que se demonstre a
ação (ou omissão), o resultado reprovável e o nexo de causalidade entre ambos.

Insta observar que esse entendimento também é adotado em Colegiados da 1a e 3a Seções
deste Tribunal Administrativo, a ver:

Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-012.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772202/2021-87

Numero do processo: 16692.720006/2014-08
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed May 19 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Jun 14 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato
gerador: 04/07/2012 CANCELAMENTO DE DCOMP. IMPOSSIBILIDADE APÓS
INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO SOBRE EXISTÊNCIA DE
CRÉDITO. É facultado ao sujeito passivo o arrependimento eficaz para cancelar
DCOMP que contenha dados falsos relativos aos créditos desde que o ato se dê de
forma espontânea. Não se considera espontâneo o ato de cancelamento da DCOMP
quando efetuado após o contribuinte ter sido regularmente intimado a comprovar dados
sobre os créditos declarados (art. 82 da IN RFB no 900, de 2008). FALSIDADE
IDEOLÓGICA RELATIVA A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS EM DCOMP.
CONDUTA DOLOSA. CABIMENTO DE MULTA ISOLADA DE 150%. Constatado
nos autos que o sujeito passivo inseriu dados falsos sobre a existência de créditos
em DCOMP, em especial sobre a existência de pagamentos indevidos ou a maior,
resta configurada a hipótese aplicável a multa de 150%, prevista no art. 18, da Lei
no 10.833, de 2003.
Numero da decisão: 1402-005.554
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a exigência da multa isolada de 150% pela inserção da dados falsos relativos
a créditos em DCOMP. (documento assinado digitalmente) Paulo Mateus Ciccone -
Presidente (documento assinado digitalmente) Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges, Leonardo
Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado) e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Nome do relator: IAGARO JUNG MARTINS

Numero do processo: 10665.000140/2010-06
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 11 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Thu Apr 16 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato
gerador: 31/12/2009 MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
- DECLARAÇÃO FALSA. É cabível a exigência, mediante lançamento de oficio, de
multa isolada, calculada sobre o valor total do débito tributário indevidamente
compensado, no percentual de 150%, quando se comprove a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Numero da decisão: 1401-004.279
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente) Eduardo Morgado Rodrigues - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues, Letícia
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-012.365 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.772202/2021-87

Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Nome do relator: EDUARDO MORGADO RODRIGUES

Numero do processo: 10840.722577/2013-61
Turma: Terceira Turma Especial da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Jan 27 00:00:00 UTC 2015
Data da publicação: Fri Jun 26 00:00:00 UTC 2015
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador:
19/09/2012, 23/10/2012 MULTA ISOLADA DE OFÍCIO. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. Aplica-se a multa isolada de
ofício no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) quando fica
comprovada a falsidade da declaração de compensação, consubstanciada na
inexistência de crédito restituível fundado no excesso de ação da declarante
conjugado com a inaplicável fundamentação jurídica apresentada.
Numero da decisão: 3803-006.841
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (assinado
digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Presidente (assinado digitalmente) Belchior
Melo de Sousa - Relator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros
Corintho Oliveira Machado, Hélcio Lafetá Reis, Belchior Melo de Sousa, Paulo Renato
Mothes de Moraes, Samuel Luiz Manzotti Riemma e Carolina Gladyer Rabelo.
Nome do relator: BELCHIOR MELO DE SOUSA
Com base no exposto, e seguindo entendimento consolidado na 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais e também adotado em outros Colegiados e Seções deste
Tribunal Administrativo, votei por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 351
DF CARF MF
Original